Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716157-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA D E S P A C H O Em petição de ID 75041572, JANETE TEIXEIRA, OAB/GO n. 62,897, e CAROLINE PEREIRA RIBEIRO, OAB/GO n. 64.879, advogadas do agravado, VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA, informam a renúncia do mandato. No entanto, a petição não atende ao disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil, pois desprovida de prova da comunicação da renúncia ao mandante, de modo a permanecerem as advogadas representando a parte outorgante até que regularizem e comprovem a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novo patrono, a fim de evitar eventual prejuízo à sua defesa. Assim, nada a prover. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora